Tribunal: STJ
Processo: 5052373-28.2021.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233868 - SC(2025/0338958-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: SUYANA APARECIDA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: INDIARA MESQUITA MARQUES - SC053769
LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851
MAYRENE YAMÊ DE OLIVEIRA VICENTE - SC063862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIANO CABREIRA GOUDINHO
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
INTERES.
: BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
INTERES.
: FABRICIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
INTERES.
: JOSE MARCOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON BILLO DA SILVA - RS043748
SOFHIA RECH COUTO - RS124224
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, em agravo regimental
interposto em recurso especial, manteve a condenação pelo crime do
da
,
art. 35
Lei 11.343/2006
com incidência da causa de aumento do
III, da
, bem como a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
dosimetria da pena e o regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
quanto à utilização do
da
na exasperação da pena-base sem apreensão
art. 42
Lei n. 11.343/2006
de drogas, quanto à alegação de
entre a valoração negativa da culpabilidade e a
bis in idem
agravante de reincidência e quanto à fundamentação do regime inicial fechado, de modo a
justificar a integração do julgado via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, não
art. 619
constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56128264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: e1842db8-0bc1-4766-823f-e7c3ad394f1f

4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o
cumprimento de outra pena, sem configurar
com a agravante da reincidência, por
bis in idem
recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.
5. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-
base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do
da
art. 42
, é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de
Lei n. 11.343/2006
entorpecentes na posse direta do agente.
6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial
fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de
reincidente específico.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não configurando
omissão a ausência de resposta expressa a cada tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não
constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.
2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o
cumprimento de outra pena, sem configurar
com a agravante da reincidência, por
bis in idem
recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.
3. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-
base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do
da
art. 42
, é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de
Lei n. 11.343/2006
entorpecentes na posse direta do agente.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial
fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de
reincidente específico.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
, arts. 35, 40, III, e 42; CP,
art. 619; Lei n. 11.343/2006
CP,
§§ 2o e 3o.
art. 59;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 22.08.2023.
179.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: e1842db8-0bc1-4766-823f-e7c3ad394f1f

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233868 - SC(2025/0338958-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: SUYANA APARECIDA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: INDIARA MESQUITA MARQUES - SC053769
LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851
MAYRENE YAMÊ DE OLIVEIRA VICENTE - SC063862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIANO CABREIRA GOUDINHO
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
INTERES.
: BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
INTERES.
: FABRICIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
INTERES.
: JOSE MARCOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON BILLO DA SILVA - RS043748
SOFHIA RECH COUTO - RS124224
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, em agravo regimental
interposto em recurso especial, manteve a condenação pelo crime do
da
art. 35
Lei 11.343/2006,
com incidência da causa de aumento do
III, da
bem como a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
dosimetria da pena e o regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
quanto à utilização do
da
na exasperação da pena-base sem apreensão
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

de drogas, quanto à alegação de
entre a valoração negativa da culpabilidade e a
bis in idem
agravante de reincidência e quanto à fundamentação do regime inicial fechado, de modo a
justificar a integração do julgado via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, não
art. 619
constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.
4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o
cumprimento de outra pena, sem configurar
com a agravante da reincidência, por
bis in idem
recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.
5. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-
base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do
da
art. 42
é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de
Lei n. 11.343/2006,
entorpecentes na posse direta do agente.
6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial
fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de
reincidente específico.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não configurando
omissão a ausência de resposta expressa a cada tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não
constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.
2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o
cumprimento de outra pena, sem configurar
com a agravante da reincidência, por
bis in idem
recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.
3. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-
base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do
da
art. 42
é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de
Lei n. 11.343/2006,
entorpecentes na posse direta do agente.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial
fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de
reincidente específico.
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 35, 40, III, e 42; CP,
art. 619; Lei n. 11.343/2006,
CP,
§§ 2o e 3o.
art. 59;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 22.08.2023.
179.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUYANA APARECIDA GOMES
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental no
DA SILVA
recurso especial (e-STJ, fls. 3504-3517).
O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que: a) não
houve enfrentamento específico sobre a impossibilidade de aplicação do
da
art. 42
para elevar a pena-base sem apreensão de drogas que permita aferir natureza
Lei n. 11.343/2006
e quantidade; b) não se examinou, sob a ótica constitucional, o bis in idem na negativação da
culpabilidade na primeira fase e o reconhecimento da reincidência na segunda fase, ambos
fundados no mesmo elemento fático; e c) não foi analisada, de modo individualizado, a tese de
indevida negativação de circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial fechado (e-STJ,
fls. 3536-3539).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
apontados vícios (e-STJ, fls. 3539-3540).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 669.505/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra nenhum vício, conforme
apontado pela embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir
matérias já julgadas por esta instância extraordinária, a fim de fazer valer as suas teses recursais.
Nota-se que a embargante se limitou a repetir os termos do agravo regimental,
sustentando, de forma genérica, a existência de omissão.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado:

"A recorrente foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas, com a causa de aumento do
da
à pena
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006,
de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.088
dias-multa.
No tocante à individualização da pena, convêm destacar esta é uma atividade
vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao
julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável
ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão
motivada.
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da
pena.
Extrai-se do acórdão, acerca da dosimetria, a seguinte fundamentação (fls. 2729-
2732):
"[...] observa-se que o Magistrado a quo, no tocante à culpabilidade de Suyana e
Silnei, considerou o fato de o crime ter sido cometido quando referidos agentes
resgatavam reprimendas pela prática de outros crimes, representando, por si,
reprovabilidade suficiente, in verbis:
Suyana Aparecida Gomes da Silva
Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06)
[...] a culpabilidade extrapola a normalidade, ela que "quanto mais reprovável, maior
deve ser a pena" (Damásio de Jesus, in Direito Penal Parte Geral, v. 1, 27 ed., São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 556), à medida que cometeu os crimes enquanto resgatava
outras reprimendas (v. autos n. 0014314-61.2018.8.24.0038 [evento 3,
CERTANTCRIM2]), dando de ombros, portanto, ao caráter ressocializador da pena,
sem o menor interesse em ser digno de retorno ao convívio da sociedade, "situação
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

que demonstra o seu total descaso com a lei e a ordem, o que revela a maior
reprovabilidade de sua conduta" (TJSC, AC no 0007192- 60.2019.8.24.0038, de
Joinville, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida), a autorizar a majoração da pena em um
sexto (6 meses de reclusão) [...]
Ora, a perpetração de crimes exatamente em período em que os agentes resgatavam
reprimendas privativas de liberdade aplicadas pelo Poder Judiciário revela a sua
completa indiferença para com a ordem social e as instituições, particularidade que
ultrapassa a normalidade esperada em casos tais.
Inquestionável, pois, que tal circunstância denota o gravíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento deflagrado pelos acusados, e, por consequência,
impõe maior severidade quando da aplicação da respectiva reprimenda penal.
[...]
Outrossim, "[...] não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda
fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a
reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em
julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o
regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo
qual é devido incremento da pena dosada". (STJ - Habeas Corpus n. 408.726/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
.
22/05/2018)
[...]
Ainda, na primeira etapa da dosimetria, as defesas de Silnei, Bruno, José Marcos,
Suyana e Fabiano recorrem para afastar o aumento relativo à natureza da droga,
considerada sentencialmente, nos termos do
da
para
art. 42
Lei n. 11.343/06,
exasperar a pena-base.
O pleito também não comporta acolhimento.
Inicialmente, destaca-se que o
da
preceitua que "O juiz, na
art. 42
Lei n. 11.343/06
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do
art. 59
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade
e a conduta social do agente".
[...]
Suyana Aparecida Gomes da Silva "[...] a quantidade (750g), o que no varejo do
tráfico alimenta número indeterminado de usuários, causando prejuízo à ordem
pública, e a natureza (maconha), que causa dependência ao usuário, lembrando que
"na hipótese, possível a elevação da pena-base em
(um sexto) com fundamento na
1/6
natureza e nocividade da droga apreendida (cocaína), procedimento autorizado pelo
da Lei n.o
o qual inclusive prevê a preponderância de tal
art. 42
11.343/2006,
circunstância sobre o previsto no
do Código Penal" (TJSC, AC no 0003248-
art. 59
89.2017.8.24.0080, de Xanxerê, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo), por isso,
majoro a reprimenda inicial em um sexto (6 meses de reclusão) [...]".
Referida fundamentação encontra-se devidamente amparada nas provas anteriormente
analisadas, das quais cita-se a conversa entre Suyana e Fabiano, em que este confirma,
em três oportunidades, o repasse das drogas para Silnei no estabelecimento prisional.
Aliás, embora na denúncia e na sentença conste a transação de 250g (duzentos e
cinquenta gramas) de maconha em cada uma das três oportunidades, em verdade
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

foram transacionados 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha nas duas
primeiras oportunidades e, na terceira, 500g (quinhentos gramas) de maconha - fls.
135 e seguintes - evento 1, DOC2.
[...]
Ressalta-se que, a despeito do que alegam as defesas, prescindível a apreensão das
drogas no presente caso, uma vez que o que se apura é a associação para o tráfico
ilícito de entorpecentes, estando devidamente comprovado que os acusados, cada qual
em seu núcleo, se associaram para empreender no comércio ilícito de entorpecentes,
negociando vultosas quantidades de drogas."

Verifica-se que o aumento da pena-base foi motivado pela valoração desfavorável da
quantidade de droga e da culpabilidade.
Conforme o entendimento firmado nesta Corte, ao contrário da tese da defesa, é
irrelevante, para a configuração do crime do
da
a apreensão
art. 35
Lei 11.343/2006,
de drogas na posse direta do agente, uma vez que, por ser de natureza formal, se
caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao
se associar, com estabilidade e permanência.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PENA-
BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar as acusadas pelo delito do
da
art. 35
Lei n. 11.343/06.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela
absolvição, por ausência de prova acerca da estabilidade e permanência, como requer
a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por
tráfico (art. 33, caput, da
, não impede a condenação pelo
Lei n. 11.343/2006)
crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da
, "na
Lei n. 11.343/2006)
medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os
agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com
estabilidade e permanência" (HC n.
relator Ministro Rogerio
676.685/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
4 No crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável
atentar para o que disciplina o
da
segundo o qual o
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
art. 59
a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
5. Na hipótese em análise, o Tribunal a quo ponderou negativamente a natureza
especialmente deletéria das drogas movimentadas pela associação (crack e cocaína) o
que efetivamente justifica a exasperação da pena-base.
6. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao
§ 2o, alínea
art. 33,
"c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva das acusadas em menos de 4 anos
de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação
da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso,
no caso, o semiaberto.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.193.317/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA
DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA
DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS
CORRÉUS.
No julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a
350.996/RJ,
Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é
imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo
entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no
entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas
possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita
grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial,
em procedimento e conclusões equivalentes.
Por ocasião do julgamento dos
de relatoria do Ministro
EREsp n. 1.544.057/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca (DJe
, a Terceira Seção desta Corte
9/11/2016)
uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo
implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do
delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se
manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver
amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do
definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa
identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos
que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n.
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
344/1998,
Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n.
é possível inferir que, em
1.544.057/RJ,
um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma
excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam
apreendidas drogas.
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de
drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de
laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas
acerca da materialidade do delito.
Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova
testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como
elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele
definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza
presente em um laudo definitivo.
[...]
Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da
presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao
referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.
Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o
tráfico de drogas (art. 35 da
, haja vista que esta Corte
Lei n. 11.343/2006)
Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é
irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.
[...]
Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática
do crime previsto no
caput, da
objeto do Processo n.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do
delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também
absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas."
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
686.312/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
)
19/4/2023.

"HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA
PENA.
PENA-BASE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTUM
DE
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. No julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/
686.312/MS
o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
, a Terceira Seção desta
19/4/2023)
Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de
tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de
prova da materialidade delitiva.
2. No mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão
de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art. 33, caput, da
, não impede a condenação pelo crime de associação para o
Lei n. 11.343/2006)
tráfico (art. 35, caput, da
, "na medida em que, por ser de
Lei n. 11.343/2006)
natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime
(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência".
[...]
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

7. Ordem parcialmente concedida para afastar a valoração negativa da circunstância "
de drogas" na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena do
natureza/quantidade
paciente pelo crime de associação para o tráfico a 4 anos, 11 meses e 6 dias de
reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado."
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
676.685/MS,
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o
juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade
enquanto elemento da teoria tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria
existência do crime em si, e sem ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da
culpabilidade, elencada no
do CP, diz respeito à intensidade do juízo de
art. 59
reprovação da conduta.
Na hipótese dos autos, considerou-se que a recorrente "cometeu os crimes enquanto
resgatava outras reprimendas", entendimento que se harmoniza com a jurisprudência
desta Corte.
Corroboram:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-
ART. 59
BASE.
VETOR
CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO
DURANTE EXECUÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO
I, DO CP. ATENUANTES E
ART. 61,
AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
APENAS UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA.
1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a prática de
delito durante o cumprimento de pena decorrente de outra condenação criminal
demonstra reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem
jurídica. Portanto, é possível a valoração negativa do vetor culpabilidade com
esse fundamento, como procedido em primeira instância.
2. Nos termos da tese fixada por este Tribunal, por meio do julgamento do Recurso
Especial Representativo da Controvérsia n.
é possível, na segunda fase
1.931.145/SP,
da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excepcionados os casos
de múltipla reincidência.
2.1. No caso, a exceção é inaplicável, tendo em vista que apenas uma condenação foi
considerada para o reconhecimento da reincidência; a outra condenação foi valorada
na pena-base como maus antecedentes.
A utilização das duas condenações para compensar parcialmente a pena na segunda
fase configuraria indubitável bis in idem.
3. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.123.847/AC,
em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

DA CONTINUIDADE DELITIVA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO
COLEGIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO TEMA
POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL QUE
CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
4. No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o
crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito
anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo
que pode ser sopesado para exasperar a pena-base.
[...]
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a
reprimenda do paciente para 8 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 21
dias-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
598.460/SP,
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Além disso, não há falar em
com a reincidência valorada na segunda fase,
bis in idem
relativa ao crime anterior pelo qual cumpria pena, haja vista que a reincidência
denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de
um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime
progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é
devido incremento da pena dosada.
A propósito:

"DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a valoração negativa da
conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o
cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de evitar bis in idem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da
conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na prática de
crime durante o cumprimento de pena anterior.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa
da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena
por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social
inadequado.
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova
infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria
reincidência.
5. A decisão recorrida encontra-se em dissonância dos precedentes desta Corte, que
reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social
com base na prática de infração durante o cumprimento de pena.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o cumprimento de pena
por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem
configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os
fundamentos são distintos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 59;
art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
556.444/DF,
Reis Júnior, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
24/8/2020;
AREsp n. 2.276.637/PR,
Dantas, DJe
STJ,
relatora Ministra Daniela
28/4/2023,
AREsp n. 2.633.799/MG,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
"
6/12/2024.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.211.187/MG,
em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

"DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME
PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO À RAZÃO
DE
(UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO.
1/8
VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) que valorou negativamente a culpabilidade do
recorrente na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o
cumprimento de pena anterior, e aplicou a fração de
sobre o intervalo do preceito
1/8
secundário para majorar a pena-base.
2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a
valoração negativa da culpabilidade foi inadequada e que a fração de
sobre a pena
1/6
mínima do preceito secundário deveria ser utilizada para o cálculo da pena-base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade,
em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, configura
bis in idem e se a fração de
para majoração da pena-base é adequada.
1/8
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in
idem na valoração negativa da culpabilidade por prática de novo crime durante
o cumprimento de pena, mesmo quando já considerada a reincidência. Praticar
novo delito durante o cumprimento de pena indica que o agente tem audácia
incomum, uma vez que ele está submetido à direta fiscalização do Estado, com a
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

necessidade de observar um rigoroso código de conduta de disciplina e
responsabilidade. Ignorar as regras de cumprimento de pena e praticar novo
crime induz a uma reprovabilidade acentuada, que justifica a negativação do
vetor "culpabilidade".
5. A fração de
incidente sobre o intervalo do preceito secundário para majoração
1/8
da pena-base é um critério válido, francamente aceito pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de uma fração
específica.
6. A decisão do TJDFT está em consonância com a jurisprudência, ao considerar a
prática de novo crime durante o cumprimento de pena como fator de maior
reprovabilidade da conduta e ao utilizar a fração de
para modular a pena-base do
1/8
recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial desprovido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.564.843/DF,
em
DJEN de
)
17/12/2024,
31/12/2024.

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE
ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ACIMA
DO ORDINARIAMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO
DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA
PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se
refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter
voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos,
aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento
motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato de ter o réu Weslley
desferido soco na vítima para concretizar a subtração não pode ser valorado
negativamente, porquanto se trata de elementar da violência do roubo. Entrementes,
remanesce o fator desabonador decorrente de ter cometido o crime durante
cumprimento de pena em regime aberto, o que denota desvio de comportamento e
desprezo pelo caráter preventivo especial positivo da pena. Ressalte-se que não há
falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao
crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota
reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um
crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime
progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual
é devido incremento da pena dosada.
6. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados
pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o crime causou à
vítima grandes avarias materiais ao veículo roubado, cujo valor alcançou R$ 5.000,00,
o que ultrapassa a perda patrimonial ordinariamente esperada para um crime de roubo.
7. Habeas corpus não conhecido."
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
408.726/SP,
DJe de
)
22/5/2018,
30/5/2018.
Por fim, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do
regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8.
No ponto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
LEI N. 11.343/2006.
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo crime de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal local formou sua convicção com base
nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava às atividades
art. 33,
criminosas, não apenas pela quantidade de drogas apreendidas, mas pela
circunstâncias em que foi realizada a prisão do paciente - aquele ponto de tráfico tem
todas as características de ser explorado por grupo organizado. Está instalado há
muito tempo. Ele é dotado de algumas comodidades, como um sofá e uma barraca.
Além disso, o réu foi encontrado na posse de contabilidade do tráfico (e-STJ fl. 34).
Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava,
efetivamente, às atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso
porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as
circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do
§ 2o e § 3o, o
art. 33,
regime inicial fechado se mostra mais adequado.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.030.338/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
17/9/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, de
10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas de anotação da contabilidade
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

da venda de entorpecentes feita pelo agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a
dedicação do agente em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. A imposição do regime inicial fechado ao condenado à pena de 6 anos e 3
meses de reclusão é adequada em razão da valoração negativa das circunstâncias
judiciais.
5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de diversos elementos,
além da quantidade de droga, para se concluir pela habitualidade delitiva do agente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga, aliada a outros elementos, pode fundamentar a negativa da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
2. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do
regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 33.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
864.618/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
900.157/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.022.443/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental."
nego provimento
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Conforme entendimento pacificado, "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado" (AgRg no RHC n. 179.078/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
, como no caso.
28/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:50
Código de Controle do Documento: 068d25af-b1eb-4e6b-ac53-4007dc640072

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0338958-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.233.868 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50134676620218240038 50523732820218240038
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SUYANA APARECIDA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: INDIARA MESQUITA MARQUES - SC053769
LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851
ADVOGADA
: MAYRENE YAMÊ DE OLIVEIRA VICENTE - SC063862
AGRAVANTE
: FABIANO CABREIRA GOUDINHO
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
AGRAVANTE
: BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABRICIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
AGRAVANTE
: JOSE MARCOS PEREIRA
ADVOGADO
: JEFFERSON BILLO DA SILVA - RS043748
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: BRUNO FRANCISCO DE ANDRADE
CORRÉU
: FERNANDO AMANDIO SPIER
CORRÉU
: JARD CORREA DE SOUZA
CORRÉU
: LIDIANA NUNES
CORRÉU
: SILNEI RODRIGO MOREIRA
CORRÉU
: ALESSANDRA LUIZ PEDROSO
CORRÉU
: LEUDIVAN NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SUYANA APARECIDA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: INDIARA MESQUITA MARQUES - SC053769
LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851
ADVOGADA
: MAYRENE YAMÊ DE OLIVEIRA VICENTE - SC063862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIANO CABREIRA GOUDINHO
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
INTERES.
: BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: FABRICIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DANIELA MARTINS KATH DE AMORIM - SC49419
INTERES.
: JOSE MARCOS PEREIRA
ADVOGADO
: JEFFERSON BILLO DA SILVA - RS043748
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
CERTIDÃO
C54260544989038443<05@
2025/0338958-2 - REsp 2233868 Petição : 2026/0024977-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56120027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:02:44
Código de Controle do Documento: 91B9A64B-BCD6-436C-9736-A9F5A68432EC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0338958-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.233.868 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544989038443<05@
2025/0338958-2 - REsp 2233868 Petição : 2026/0024977-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56120027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:02:44
Código de Controle do Documento: 91B9A64B-BCD6-436C-9736-A9F5A68432EC